Tribunal: TJDFT
Processo: 0736188-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por MERCADO ME LTDA. em face à decisão desta Relatoria, que deferiu liminar para determinar “que a ré se abstenha de utilizar as marcas e logomarcas ‘PÃO DOURADO’ e ‘PÃO DOURADO Pães e Delícias’ com o objetivo de identificar serviços de comércio de alimentos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa de R$1.000,00 por dia”. Tendo em vista que os aclaratórios foram opostos em face de decisão monocrática e, sob o pálio do princípio da fungibilidade recursal, converto os embargos declaratórios em agravo interno. Intimem-se a recorrente para emendar a inicial e complementar os fundamentos do recurso, caso seja do seu interesse, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411